Tribunal: TJPA
Processo: 0858138-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858138-90.2024.8.14.0301

APELANTE: EDINARDO UCHOA COSTA FILHO, DURCIO ANDRADE DE MELO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0858138-90.2024.8.14.0301
RECORRENTE: DURCIO ANDRADE DE MELO E EDINARDO UCHOA COSTA FILHO
RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RESOLUÇÃO CNE Nº 01/2022. APLICAÇÃO DO TEMA 599/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Durcio Andrade de Melo e Edinardo Uchoa Costa Filho contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Pró-Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), denegou, de plano, a segurança pleiteada. Os impetrantes, médicos formados no exterior, postulam a revalidação de seus diplomas por meio do rito simplificado previsto na Resolução CNE nº 01/2022, alegando que os cursos são acreditados pelo sistema ARCU-SUL. A UEPA negou a tramitação simplificada, exigindo a submissão ao processo seletivo ordinário, conforme regulamentação interna. A sentença de origem rejeitou a pretensão com base na autonomia universitária e no Tema 599/STJ, entendimento este impugnado pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UEPA está obrigada a adotar o trâmite simplificado para revalidação de diplomas de medicina com base na Resolução CNE nº 01/2022; e (ii) estabelecer se a recusa da UEPA em aplicar o rito simplificado configura violação a direito líquido e certo dos impetrantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça afirma que universidades públicas possuem autonomia constitucional e legal para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante exigência de processo seletivo próprio.

4.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal e reiterada pelo art. 53, inciso V, da LDB (Lei nº 9.394/1996), confere às universidades competência normativa para regulamentar seus procedimentos internos, inclusive no tocante à revalidação de diplomas estrangeiros.

5.

A Resolução nº 3.782/2022 da UEPA, editada no exercício de sua autonomia, veda expressamente o trâmite simplificado para revalidação de diplomas de medicina, exigindo procedimento ordinário, com fases avaliativas teóricas e práticas.

6.

A Resolução CNE nº 01/2022 não possui força normativa cogente sobre universidades estaduais, tratando-se de diretriz geral, cuja implementação depende da adesão voluntária da instituição de ensino superior.

7.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade do procedimento ordinário adotado pela UEPA, inexistindo direito líquido e certo à tramitação simplificada mesmo em casos de acreditação ARCU-SUL.

8.

A intervenção do Poder Judiciário nas normas internas das universidades somente é admitida em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As universidades públicas possuem autonomia constitucional para regulamentar os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive para vedar a tramitação simplificada, ainda que o curso esteja acreditado pelo sistema ARCU-SUL.

2.

A Resolução CNE nº 01/2022 constitui diretriz administrativa sem imposição vinculante às universidades estaduais, não conferindo direito líquido e certo ao trâmite simplificado.

3.

A exigência de processo seletivo ordinário para revalidação de diplomas estrangeiros de medicina é legítima, desde que prevista em regulamento interno da instituição e alinhada aos princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 12.016/2009, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema 599, Recurso Repetitivo); TJPA, ApCiv nº 0904910-48.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2024; TJPA, ApCiv nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.12.2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Durcio Andrade de Melo e Edinardo Uchoa Costa Filho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Pró-Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, denegou, de plano, a segurança pleiteada (ID 26336558).

Historiando os fatos, Durcio Andrade de Melo e Edinardo Uchoa Costa Filho ajuizaram o mandado de segurança mencionado, sustentando que são graduados em medicina por instituições estrangeiras e requereram à UEPA a revalidação de seus diplomas por meio do trâmite simplificado, em conformidade com a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação. Alegaram que a recusa administrativa da UEPA violaria o direito líquido e certo ao rito simplificado de revalidação, previsto para situações em que os cursos estejam acreditados pelo sistema ARCU-SUL. Requereram, liminarmente, que a autoridade coatora fosse compelida a instaurar o processo de revalidação nos moldes da referida resolução, com prazo máximo de 90 (noventa) dias, e, ao final, a confirmação definitiva da segurança.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, este juízo DENEGA, DE PLANO, A SEGURANÇA PLEITEADA com fundamento no art. 14, da Lei n° 12.016/09.”
(ID 26336558)

Inconformados com a sentença, os impetrantes interpuseram recurso de apelação (ID 26336560), no qual argumentam que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de direito ao aplicar o entendimento do Tema 599 do STJ, o qual, segundo os apelantes, já estaria superado pela Resolução CNE nº 01/2022 e pela recente jurisprudência do Recurso Especial nº 2068279/TO.

Sustentam que a autonomia universitária não deve ser compreendida como soberania, estando as instituições públicas de ensino superior subordinadas ao princípio da legalidade e às diretrizes nacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação. Aduzem que, nas hipóteses previstas na Resolução nº 01/2022, como a acreditação ARCU-SUL, há direito subjetivo à tramitação simplificada da revalidação, o que torna ilegal a exigência de processo seletivo quando esta condição estiver preenchida.

Defendem, ainda, que a recusa da UEPA em aplicar o rito simplificado infringe normas constitucionais e infraconstitucionais, além de violar o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal). Ao final, requerem o provimento da apelação para reformar a sentença e determinar à UEPA a instauração do processo de revalidação pelo trâmite simplificado, nos termos da Resolução CNE nº 01/2022.

Em contrarrazões, a Universidade do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado (ID 26336564), pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a instituição goza de autonomia universitária nos moldes do art. 207 da Constituição Federal e do art. 53, inciso V, da LDB.

Sustenta que o procedimento simplificado de revalidação de diplomas não está previsto no Edital nº 035/2022 – UEPA, nem na Resolução nº 4064/2023-CONSUN, que excluiu expressamente o curso de Medicina da possibilidade de trâmite simplificado. Assevera, ademais, que a Resolução nº 01/2022 do CNE constitui apenas diretriz geral, sem força normativa cogente sobre universidades estaduais. Defende a inexistência de direito líquido e certo, bem como a constitucionalidade do procedimento ordinário adotado pela UEPA.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer (ID 26612039), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou a autonomia universitária assegurada pela Constituição Federal, reforçada pela jurisprudência consolidada no Tema 599 do STJ, e concluiu pela legalidade do processo seletivo adotado pela UEPA como meio de garantir a qualidade da formação profissional dos revalidandos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em sua argumentação, a parte apelante intenta sustentar a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que não se trata de matéria pacificada. No entanto, tal assertiva não resiste à mais elementar análise jurídica.

O precitado Tema 599 não apenas encontra plena aplicação ao caso concreto, como reflete, com exatidão, o espírito da Constituição da República ao assegurar, no artigo 207, a autonomia das universidades públicas, permitindo-lhes, no exercício de sua função social, a regulação dos seus próprios critérios de revalidação de diplomas, inclusive mediante o rito ordinário.

É nesta moldura constitucional que se insere a Resolução nº 3.782/2022 do Conselho Universitário da UEPA, cuja força normativa está alicerçada no ordenamento jurídico vigente e que, de forma inequívoca, veda a revalidação simplificada de diplomas do curso de Medicina, não havendo, pois, direito líquido e certo à pretensão deduzida pela recorrente.

Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1349445/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 599), afirma, de maneira inequívoca, que as universidades públicas detêm autonomia constitucional e legal para estabelecer critérios próprios de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante a exigência de processo seletivo, especialmente em cursos como Medicina, cuja complexidade técnica e impacto social justificam rigorosa aferição de conhecimentos.

A UEPA, com fulcro no art. 207 da Constituição Federal e art. 53, V, da LDB, exerceu regularmente essa autonomia ao editar a Resolução nº 3.782/2022 – CONSUN, que vedou expressamente a revalidação simplificada para diplomas de Medicina, exigindo o rito ordinário, com base em edital público e critérios previamente estabelecidos.

Não se trata, pois, de mera discricionariedade administrativa, mas do exercício de prerrogativa constitucional, alicerçada nos princípios da eficiência, segurança jurídica e responsabilidade social da universidade pública, como vetor de preservação da qualidade do ensino superior no Brasil.

No que se refere à Lei nº 13.959/2019, cumpre destacar que seu escopo é limitado à instituição do exame nacional de revalidação (Revalida), não conferindo qualquer direito subjetivo à tramitação simplificada, tampouco suprimindo a autonomia das universidades estaduais, como a UEPA. A tentativa da agravante de conferir efeito vinculante universal à norma representa interpretação extensiva indevida e incompatível com a repartição de competências entre os entes federados.

Por fim, relembra-se que o rito simplificado não é imperativo, mas mera faculdade prevista em normativos administrativos, como a Resolução CNE/CES nº 01/2022. Trata-se de exceção à regra do processo ordinário, cuja adoção depende da política interna da instituição e da regulamentação específica, inexistente no caso concreto.

Aliás, sobre esta questão específica, este e. Tribunal de Justiça já, em centenas de precedentes, ratificou a tese apresentada e defendida neste processo, aplicando-se, inclusive, o Tema 599.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA 599 DO STJ. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Suelen Daiane da Costa Freitas, objetivando a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). O Juízo de origem denegou a segurança, com fundamento na autonomia universitária para definir os critérios de revalidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a UEPA tem a obrigatoriedade de realizar a revalidação do diploma da apelante pelo trâmite simplificado, conforme Resolução nº 01/2022 do CNE, à luz da autonomia universitária e do Tema 599 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Tema 599 do STJ, as universidades, no exercício da autonomia didático-científica, têm competência para regulamentar a revalidação de diplomas estrangeiros, podendo exigir avaliação própria e optar pela não adoção da tramitação simplificada. 4. A UEPA, em observância a sua autonomia constitucional e normativa, vedou expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina, conforme Resolução nº 3.782/2022, sendo tal procedimento legítimo e alinhado à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1. As universidades têm autonomia para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela não adoção de tramitação simplificada."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0904910-48.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 599/STJ - RESP REPETITIVO N° 1349445/SP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença da 1ª Vara da Fazenda da Capital, negando mandado de segurança impetrado por estudante de medicina contra ato do reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em que pleiteava a revalidação simplificada de diploma estrangeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará (UEPA) é obrigada a adotar o procedimento simplificado para revalidação de diploma de medicina, conforme a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As universidades públicas possuem autonomia constitucional para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar ou não pela modalidade simplificada, nos termos do artigo 207 da CF/88 e da Lei nº 9.394/96. 4. O procedimento ordinário adotado pela UEPA está em consonância com as normas legais e o princípio da autonomia universitária, não configurando ilegalidade ou violação de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. As universidades públicas possuem autonomia para optar pelo procedimento ordinário de revalidação de diplomas, sendo legítima a recusa em adotar o processo simplificado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 48, 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0903300-45.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROCESSO SIMPLIFICADO DE REVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Tatiane do Nascimento de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança. A impetrante, graduada em medicina no exterior, buscava compelir a Universidade do Estado do Pará (UEPA) a revalidar seu diploma por meio de processo simplificado, nos termos do § 1º do art. 11 da Resolução CNE nº 03/2016. A UEPA, com base em sua autonomia universitária, negou a análise pelo rito simplificado e condicionou a revalidação à modalidade ordinária, conforme regulamentação própria. O juízo a quo indeferiu o pedido, entendendo pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de seu diploma de medicina, obtido no exterior; e (ii) estabelecer se a UEPA, no exercício de sua autonomia universitária, pode optar pelo processo ordinário de revalidação, em detrimento do procedimento simplificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, garante às universidades públicas a prerrogativa de fixar normas e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a opção pelo processo ordinário. 4. O art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) atribui às universidades a competência para elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, o que abarca a regulamentação dos processos de revalidação de diplomas, respeitando as diretrizes gerais pertinentes. 5. A UEPA, através de seu edital, estabeleceu o processo ordinário como o procedimento a ser adotado para a revalidação de diplomas de medicina, incluindo a realização de provas teóricas e práticas, com caráter eliminatório e classificatório. Ao se inscrever, a apelante aderiu voluntariamente aos termos editalícios, o que demonstra anuência com as regras estabelecidas pela instituição. 6. O procedimento ordinário de revalidação visa assegurar a qualidade e a equivalência da formação técnica do graduado em medicina no exterior, sendo um mecanismo legítimo e coerente com a responsabilidade social e o controle de qualidade exigidos para o exercício da profissão no Brasil. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349445/SP (Tema nº 599), reafirmou a legitimidade da exigência de processo seletivo pelas universidades para a revalidação de diplomas estrangeiros, amparando-se nos arts. 48, § 2º, e 53, inciso V, da Lei nº 9.394/96 e no art. 207 da Constituição Federal. 8. A intervenção do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos pelas universidades para a revalidação de diplomas estrangeiros deve ser limitada, em respeito à autonomia universitária, exceto em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996, permite às universidades públicas definir critérios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a escolha entre processo ordinário ou simplificado. 2. A exigência de processo ordinário para revalidação de diplomas estrangeiros de medicina, que inclui provas teóricas e práticas, não constitui ilegalidade, desde que fundamentada em regulamento próprio da universidade e visando à aferição da qualificação técnica do graduado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, § 2º, e 53, inciso V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema nº 599, Repercussão Geral).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846024-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. 2. É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88. 3. Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma. 5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 6. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada. 7. De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada. 8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo interno em apelação cível interposto por candidato que pretende a revalidação simplificada de diploma estrangeiro pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). A sentença de primeiro grau denegou a segurança, decisão esta mantida em sede de apelação monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará, com base em sua autonomia universitária, poderia recusar a revalidação simplificada do diploma obtido em instituição estrangeira, optando pela adoção do procedimento ordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A autonomia universitária, assegurada pela Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de definir as normas de seus processos de revalidação de diplomas estrangeiros. A universidade pública possui a prerrogativa de optar pelo processo ordinário, ainda que o diploma seja oriundo de instituição credenciada no sistema ARCU-SUL. Não cabe ao Judiciário interferir nessa escolha, salvo em situações excepcionais. O autor, ao buscar voluntariamente a revalidação pela UEPA, sujeitou-se às normas vigentes da instituição, inexistindo ilegalidade na condução do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A autonomia universitária garante às instituições de ensino a prerrogativa de definir os procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, sem interferência judicial, salvo ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 34.512/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.09.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818004-21.2024.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da UEPA, tampouco omissão no julgamento ou desconsideração de provas relevantes, estando o decisum monocrático em perfeita consonância com a legislação aplicável e os precedentes obrigatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença impugnada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025